Tribunal: STF
Processo: Rcl 58558
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alisson Mendonca da Silva Araújo e outros alegam ter o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia desrespeitado a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do RE 837.311 (Tema 784), sob a sistemática da repercussão geral.



    Narra ter interposto recurso extraordinário cujo seguimento foi negado com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 784), em decisão mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Sustenta ter demonstrado na ação de origem a existência de um quantitativo de 11 (onze) profissionais da advocacia não concursados exercendo irregularmente atividades típicas dos procuradores, advindo daí o direito subjetivo dos reclamantes à nomeação, nos termos do paradigma de confronto ora invocado.



    Requer, dessa forma, seja determinada a prolação de nova decisão pelo órgão reclamado, com a estrita observância dos requisitos fixados no julgamento do RE 837.311 (Tema 784).



    É o relatório.



    2. Esta reclamação é manifestamente incabível.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia).



    A tese firmada por esta Corte no julgamento do RE 837.311 (Tema 784) encontra-se assim redigida: 



    O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1– Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 



    Por outro lado, o acórdão ora combatido encontra-se assim fundamentado:



    O Supremo Tribunal Federal, no RE 837.311/PI submetido à sistemática da Repercussão Geral, pacificou o entendimento de que o candidato possui direito subjetivo à nomeação quando for aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, quando não for observada a ordem classificatória, e quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante o prazo de validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada. 



    No presente caso, observa-se da leitura do acórdão recorrido que a realidade fática considerada, apontam para conformidade do caso concreto trazido à apreciação, para com o precedente vinculante tratado na decisão agravada, tendo sido enfatizado no decisum objurgado que não houve preterição de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital. 



    Desta forma, constatada a conformidade entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 784), descabendo qualquer modificação na decisão agravada neste particular.



    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 784 do Ementário de Repercussão Geral, não exsurgindo, no caso, a hipótese de teratologia antes mencionada.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente